Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721146-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, Alexandre Gomes Machado, apresentou petições (IDs 152443128 e 53575801) em que pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não consegue arcar com as verbas sucumbenciais, a cujo pagamento foi condenado, sem prejuízo do próprio sustento e da família dele. Inicialmente, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO TARDIA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITO EX-NUNC. 1.Demonstra-se deficiente o recurso que não indica o dispositivo de lei federal violado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF. A indicação tardia do dispositivo, em sede de agravo interno, mostra-se inviável, diante da preclusão. 2.Concessão do benefício da gratuidade de Justiça sem efeito retroativo, consoante entendimento do STJ. 3.Agravo interno parcialmente provido, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita.” (AgInt no AREsp 1408272/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019) (grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça concedida irradia efeitos prospectivos e, portanto, afigura-se incapaz de afastar os encargos sucumbenciais já cominados ao Apelante. Outrossim, considerando que a Apelação interposta foi julgada, tendo, inclusive, sido publicada a ementa do acórdão que resolveu a pretensão manejada (IDs 52749920 e 52880156), este órgão recursal exauriu seu ofício jurisdicional para deliberar sobre a demanda. Evidente que, caso a parte pretenda recorrer às Cortes Superiores, poderá buscar a concessão da benesse nos recursos eventualmente interpostos, de modo a se desobrigar do pagamento de possíveis custas processuais. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo Apelante. Na hipótese do trânsito em julgado do acórdão que apreciou a Apelação manejada, certifique a Secretaria e, após, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para o devido cumprimento do que restou resolvido e demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator